Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. ESPÓLIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. sentença CASSADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que o espólio não tem legitimidade para ajuizar ação de compensação dos danos morais sofridos pelos herdeiros. Incidência da Súmula no 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.".
2. “(...) muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial. Em casos com esses contornos, a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade.” (REsp n. 1.143.968/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 1/7/2013.)
3. “O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.” (REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
4. Recurso provido para cassar a r. sentença apelada e determinar o retorno dos autos à d. Vara de origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, prestigiando os atos processuais já praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade, nos termos dos artigos 4o, 6o e 321, ambos do Código de Processo Civil.